Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700656-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAVI DE JESUS NONATO SILVA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, cujo objetivo é a soltura do paciente DAVI DE JESUS NOTATO SILVA E SILVA, o qual foi preso em flagrante em 09/01/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC, sendo que, nos autos de número 0700221-21.2024.8.07.0004, oriundo da 1a Vara Criminal do Gama, referente ao Inquérito Policial no 26/2024-14a DP, Ocorrência Policial n.o 137/2024-20a DP, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante da paciente com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313, ambos do Código de Processo Penal. Em seu arrazoado, a impetrante alega que a prisão do paciente se deu em razão de fato que não apresentou gravidade em concreto tendo sido subtraído um frigobar, o qual foi imediatamente restituído à vítima e sequer foi objeto de avaliação econômica, não se podendo afastar a possibilidade de atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada tão somente na garantia da ordem pública, que o paciente é primário e que não há elementos concretos a indicar que, colocado em liberdade, apresente risco à aplicação da lei penal. Defende a desproporcionalidade da prisão sendo mais severa que a condenação, caso ele fosse condenado, e que o paciente deve ser posto em liberdade porque existem medidas cautelares alternativas à prisão, expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer liminarmente a revogação da prisão com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a conversão da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pretende a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID 54866128): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam subtraído um frigobar, um micro-ondas e um ionizador de um estabelecimento comercial, após terem arrombado a porta do estabelecimento. Os autuados informaram que venderiam os produtos para trocar por droga, o que se sugere que em liberdade encontrarão os mesmos estímulos para continuar com tal prática. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado DAVI ainda a responde a inquérito policial pelo crime de furto e termo circunstanciado por desacato. E o custodiado JOÃO responde a inquérito policial por furto. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (02/01/2024), o autuado DAVI foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. De igual modo, o autuado JOÃO também foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em 31/10/2023 pela prática do mesmo crime. Mais uma vez, eles voltaram a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão e pelas provas orais produzidas perante a autoridade policial. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade da conduta do acusado, que apesar de primário, possui mais um inquérito em curso para apuração de outro crime de furto e mesmo assim praticou novo crime, apresentando periculosidade e indicando a reiteração criminosa. Ademais, a parte impetrante não trouxe elementos novos aptos a alterar da situação fática e jurídica descrita acima, não havendo motivos suficientes para rever a decisão que determinou a prisão preventiva, especialmente ante a periculosidade social apresentada pelo paciente, conforme bem salientado na decisão atacada (ID 54866128, fls. 77/80). Como se não bastasse, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o fato é despido de gravidade em concreto e que pode ser aplicada na espécie a atipicidade da sua conduta em razão do princípio da insignificância, tais argumentos não justificam a revogação da prisão preventiva em liminar. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Ao contrário do defendido pela impetrante, não se revela inequívoca uma punição mais grave ao paciente, uma vez que a questão depende de dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus porque seria uma antecipação da análise quanto ao cumprimento da pena em regime mais ou menos gravoso, no qual ainda não houve manifestação do juízo de origem. Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do Código de Processo Penal), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Não há ilegalidade na prisão cautelar, devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. Em face do exposto, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator